Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. HIPÓTESES DO ARTIGO 59, §1o, IX, DA LEI DO INQUILINATO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MAIOR RIGOR NA APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A norma do artigo 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato (Lei no 8245/91), confere ao locador a prerrogativa de desocupação imediata do locatário, permitindo tal medida em casos como a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de garantias.
2. Ao se invocar o artigo 300 do CPC para desocupação liminar do imóvel, a comprovação dos requisitos autorizadores, como a probabilidade do direito e o perigo na demora, não pode se limitar à demonstração da propriedade do imóvel e ao inadimplemento do valor da locação. A aplicação da desocupação liminar deve observar maior rigor em relação ao previsto no artigo 59, §1o, de modo a evitar o esvaziamento da norma.
3. No caso em análise, foi estabelecida garantia por meio de fiança para as obrigações assumidas pelo locatário, o que, por si só, desqualifica a alegação de perigo iminente por parte do locador, que se baseia meramente na falta de recebimento do aluguel acordado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.